Tribunal: TJES
Processo: 0032751-19.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032751-19.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER HENRIQUE CORREA COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DAS CLÁUSULAS TIDAS ABUSIVAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 381 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRESCINDIBILIDADE DA FASE INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante súmula n. 381, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 2. Da análise da peça exordial, percebe-se que a parte autora não cuidou por indicar as cláusulas contratuais que estava a impugnar, limitando-se a discorrer genericamente acerca da abusividade do contrato entabulado com o banco. 3. O deslinde da controvérsia perpassou por questão exclusivamente de direito, qual seja, a ausência de impugnação específica das cláusulas contratuais reputadas abusivas e das cobranças que dela decorrem; circunstância a qual torna prescindível a dilação probatória e autoriza o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por WAGNER HENRIQUE CORREA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução em epígrafe, opostos em face do BANCO SANTANDER S.A., haja vista a execução de título extrajudicial tombada sob o n. 0005913-39.2012.8.08.0035.

Em seu recurso, o Apelante requer a anulação da sentença, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas acerca da abusividade contratual, a revelar o cerceamento de seu direito de defesa.

Pois bem.

Como se depreende, ao rejeitar os embargos à execução, reconheceu o magistrado de origem na sentença objurgada que “a requerente não indica quais cláusulas seriam abusivas ou a que deveria ser anulado no contrato, carecendo a exordial de fundamentação”.

De fato, da análise da peça exordial, percebe-se que a parte autora, ora Apelante, não cuidou por indicar as cláusulas contratuais que estava a impugnar, limitando-se a discorrer genericamente acerca da abusividade do contrato entabulado com o banco Apelado.

Importa rememorar, nesse diapasão, que a súmula n. 381, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Desta feita, em observância ao verbete sumular alhures, a alegação genérica de abusividade inviabiliza o exame da quaestio, conforme remansosa jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Abusividade da cobrança de encargos e seguro. Alegação genérica na inicial. Inviabilidade de revisão de ofício. Súmula nº 381 do STJ. Não conhecimento. Alegação do consumidor de que pretendia contratar empréstimo com margem consignada e não cartão de crédito com reserva de margem consignada. Não acolhimento. Contratação comprovada nos autos. Observância dos requisitos previstos na Lei nº 10.820/2003 e Instrução Normativa INSS nº 28/2008. Ausência de comprovação mínima do alegado vício de consentimento. Improcedência dos pedidos iniciais que se impõe. Honorários recursais. Cabimento. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. (TJSC; APL 5050111-14.2022.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Janice Goulart Garcia Ubialli; Julg. 25/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ART. 330, § 2º, DO CPC. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CASO CONCRETO. 1. Na seara das revisionais de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, com efeito, conforme art. 330, § 2º, do CPC, cumpre à parte autora indicar, de forma precisa, na inicial, quais obrigações pretende controverter, indicando as cláusulas que entende abusivas, bem como quantificando o valor incontroverso. 2. Após a juntada do contrato e de sua intimação para emendar a inicial, a parte demandante se limitou a indicar valor incontroverso e cálculo quanto aos juros remuneratórios. Não cabe a análise de alegação genérica de abusividade, sem indicação das cláusulas que entende abusivas e quantificação do valor incontroverso, à luz do art. 330, § 2º, do CPC e Súmula nº 381 do STJ. Dessa forma, não prospera a alegação de nulidade da sentença recurso desprovido. (TJRS; AC 5006751-19.2020.8.21.0013; Erechim; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Léo Romi Pilau Júnior; Julg. 18/07/2023; DJERS 18/07/2023)

Nessa conjuntura, tenho que o deslinde da controvérsia perpassou por questão exclusivamente de direito, qual seja, a ausência de impugnação específica das cláusulas contratuais reputadas abusivas e das cobranças que dela decorrem; circunstância a qual torna prescindível a dilação probatória e autoriza o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC).

Tal entendimento não destoa da jurisprudência firmada pelos Tribunais de Justiça, senão vejamos:

[...] 4. O julgamento antecipado da lide pressupõe a existência de questão exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a desnecessidade do incremento probatório, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ. [...] (TJRJ; APL 0000468-79.2019.8.19.0070; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 18/08/2023; Pág. 693)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO E ENCARGOS INCIDENTES. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIIDADE DAS ALEGAÇÕES. REVISÃO CONTRATUAL DO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO REVISADO EM AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELOS EMBARGANTES, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.[...] (TJMT; AC 1000635-90.2021.8.11.0051; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 07/03/2023; DJMT 15/03/2023)

TRIBUTÁRIO. ICMS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência do contribuinte. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Questão exclusivamente de direito. Desnecessidade de dilação probatória. [...] (TJSC; APL 0300312-09.2018.8.24.0104; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vilson Fontana; Julg. 07/02/2023)

É dizer: eventual produção de provas, na espécie, não teria o condão de modificar a conclusão quanto à improcedência do pleito, fundamentada não na ausência de comprovação da abusividade, mas na falta de indicação de qual seria a ilegalidade praticada no contrato.

Com efeito, não há de se falar em cerceamento de defesa na espécie, sendo evidente o acerto da sentença proferida, que, de forma antecipada, rejeitou a pretensão autoral, tendo em vista a ausência de indicação precisa das supostas abusividades contratuais.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação interposta, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

A teor do art. 85, §11º, do CPC, em face do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que totalizará a verba honorária o percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa; ressaltando, todavia, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/08/2023 às 08:59:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47428424082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR